Tribunal: TJDFT
Processo: 0717060-09.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE. PLATAFORMA DIGITAL UBER. OBJETO ESQUECIDO NO VEÍCULO E ENCONTRADO POR MOTORISTA PARCEIRO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DO OBJETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO BEM OU CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou na obrigação de fazer consistente na devolução de itens deixados em veículo de transporte por aplicativo, sob pena de fixação de multa.
3. Conforme exposto na inicial, em 05.10.2024 a recorrida utilizou o serviço de transporte por aplicativo fornecido pela recorrente. Relata que, durante o embarque, foi orientada pelo motorista a armazenar seus pertences no porta-malas do veículo. Salienta que possui notas e comprovantes de pagamento de todos os itens, os quais correspondem ao valor de R$ 810,30. Diz que, após o desembarque, esqueceu-se de retirar os objetos do interior do veículo. Informa que entrou em contato com a recorrente, via APP, e solicitou uma solução para a questão, ao que, a empresa recorrente alegou ter informado o motorista. Também relata que, em seguida, em menos de 10 minutos, a recorrente teria informado que o motorista não havia encontrado nenhum objeto "esquecido" no veículo. Acrescenta que a recorrente a orientou a registrar boletim de ocorrência. Outrossim, afirma que após o registro da ocorrência, a recorrente informou que os pertences esquecidos estavam com o motorista e que seria cobrada uma taxa de R$ 33,00, bem como o motorista havia autorizado o contato direto, porém não foi fornecido o número. Diz que autorizou o pagamento da taxa e solicitou o número de contato, porém a recorrente se limitou a apresentar desculpas protelatórias e disse que os objetos não estariam com o motorista, contradizendo o que havia sido informado anteriormente.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “a autora deixou itens no interior do veículo de aplicativo e, embora tenham sido encontrados pelo motorista parceiro (id. 215305259 - p. 10), os itens não foram devolvidos, não obstante a autora ter autorizado o débito da taxa de entrega no importe de R$ 33,00. A empresa ré confirmou que os objetos esquecidos no veículo foram encontrados, mas não providenciou a devolução”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que no caso inexistiu falha na prestação do serviço, uma vez que prestou assistência à recorrida. Outrossim, alega que a recorrida não fez prova de que os itens teriam sido deixados no interior do veículo do motorista parceiro, o qual, após ter sido contatado pela recorrente, afirmou não estar em posse dos objetos que teriam sido esquecidos pela recorrida. Com isso, alega excludente de responsabilidade com base na culpa exclusiva de terceiros. Alega impossibilidade da condenação em obrigação de fazer, pois não detém a guarda dos objetos, bem como afirma não ter dever de guarda. Pede ao final a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a improcedência do pedido.
6. Contrarrazões ao ID 71129542.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se a obrigação de devolução de itens, deixados por passageira em veículo de propriedade de motorista parceiro, pode ser imputada à pessoa jurídica mantenedora da plataforma digital de transporte por aplicativo.
IV. Razões de decidir
8. Do efeito suspensivo. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
9. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. A recorrente sustenta que não há falar em responsabilidade atribuível a si, considerando que os fatos estão relacionados diretamente com suposta conduta do motorista parceiro. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda, sobretudo porque a utilização do serviço ocorre por meio do aplicativo fornecido pela recorrente, não havendo qualquer vínculo jurídico da consumidora com o motorista parceiro. Preliminar rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
11. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, trata-se de fato incontroverso, porque admitido pela própria recorrente (artigo 374, inciso II, do CPC), conforme evidencia o documento de ID 71128938 - Pág. 10, no qual consta expressamente que os objetos estão sob a posse do motorista parceiro, de modo que a recorrida se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC).
12. Com isso, basta que a recorrente, tendo em vista a cobrança de taxa adicional ao valor da corrida, determine ao motorista parceiro, que deve seguir as normas do serviço, a entregar os itens de propriedade da recorrida, sob de pena, de no fazendo, incorrer na multa arbitrada em sentença, ou mesmo a conversar da obrigação em perdas e danos, diante do risco inerente à atividade econômica desempenhada. Precedente: Acórdão 1929232, 0724313-88.2023.8.07.0007, Relatora: Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 30.09.2024, publicado no DJe: 11.10.2024.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 6o, c.c. o artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
15. Fica arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) à advogada dativa (artigo 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e artigo 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022). A emissão da certidão relativa aos honorários deverá ser providenciada pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 14 do CDC.
Art. artigo 85, § 8o, do CPC.
Art. 373, inciso I, do CPC.
Art. 374, inciso II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1929232, 0724313-88.2023.8.07.0007, Relatora: Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 30.09.2024, publicado no DJe: 11.10.2024.